Tribunal: TJDFT
Processo: 0728711-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO ENTREGA IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. PROVA. DESNECESSIDADE. VALOR LOCATÍCIO. MÉDIA MERCADO. APURÇÃO POR LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS. ALTERAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Uma vez que os danos narrados são apenas de ordem material, no máximo, constituindo aborrecimentos comuns do cotidiano, não merece guarida a manutenção de condenação por danos morais.
2. A condenação em pagamento dos lucros cessantes decorre da simples mora contratual ou do inadimplemento por parte da construtora/incorporadora, o que restou evidenciado na espécie.
3. Os apelantes não interesse recursal quanto ao pedido de fixação dos lucros cessantes de forma proporcional uma vez que foi exatamente isto que o Juízo de origem decidiu.
4. Os lucros cessantes são devidos desde 30/03/2016 a 21/02/2020 (data da rescisão contratual), devendo o valor ser apurado na fase de liquidação de sentença.
5. A parte recorrida decaiu de pequena parte de seu pedido, tendo apenas sido indeferido o valor à título de indenização por danos morais, mantendo-se no mais o restante de toda a sentença. Tal fato impõe que sucumbência seja recíproca, mas não equivalente na proporção de 80% em desfavor dos apelantes e 20% em desfavor do apelado.
6. Apelação conhecidas Dado parcial provimento ao recurso.